Tribunal: TJSP
Processo: 1501717-88.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501717-88.2019.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante MAYCON
SANCHES RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501717-88.2019.8.26.0201 -Voto no 49.894
2
Voto no 49.894
Apelação Criminal no 1501717-88.2019.8.26.0201
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de GARÇA - 3a Vara
Apelante:
MAYCON SANCHES RODRIGUES
Apelados:
MINISTÉRIO PÚBLIC
O réu foi denunciado como incurso no artigo
155, caput do Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia 3 de
setembro de 2019, às 13h30, na Rua Deputado Manoel Joaquim
Fernandes, Vila Willians, Cidade e Comarca de Garça, quando
subtraiu, para si, um telefone celular, Samsung Galaxy A10 avaliado
em R$ 729,00, pertencente a Maicon da Silva Franca. Foi condenado
a 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão, no regime inicial fechado,
além do pagamento de 12 dias-multa, no piso, negado o apelo em
liberdade (fls. 150-155).
Apela da sentença o réu. Busca a absolvição,
fundada na fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente,
requer a diminuição da pena, devendo ser desconsiderado o aumento
em razão dos delitos anteriores (fls. 181-182).
Contrarrazões às fls. 191-193.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo improvimento ao recurso (fls. 211-232).
É o relatório.
Segundo se depreende da denúncia, o
acusado observou a vítima parada na via pública, utilizando seu
aparelho celular, aproximou-se e mediante arrebatamento, subtraiu o
celular de suas mãos, empreendedno fuga. Ocorre que, momentos
após a subtração o acusado foi preso em flagrante delito,
manuseando o aparelho celular da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501717-88.2019.8.26.0201 -Voto no 49.894
3
Ouvido no inquérito, o réu reservou-se o
direito de permanecer em silêncio (fl. 19). Em juízo, negou a prática
do furto. Alegou que, na data dos fatos, havia acabado de receber um
dinheiro do seu pai e foi até o centro efetuar algumas compras.
Quanto, então, dirigia-se para sua casa, uma terceira pessoa, a qual
não soube informar o nome, o parou e ofereceu o celular em questão,
comprando o aparelho pelo valor de R$ 60,00. Relatou não ter
empreendido fuga, pois não cometeu o crime (depoimento audiovisual).
No entanto, segundo reafirmou a vítima, na
data dos fatos, estava parado com sua bicicleta, mexendo no celular,
quando o acusado se aproximou, tomou o celular de sua mão e se
evadiu do local. Dirigiu-se até a delegacia e depois policiais civis
localizaram o acusado, bem como seu aparelho celular. Reconheceu
sem sombra de dúvidas o acusado como sendo o autor do furto (fl. 14
e depoimento audiovisual).
Por seu turno, os policiais civis, Danilo e
Eduardo, confirmaram que a vítima compareceu na delegacia
informando a ocorrência do furto. Desconfiaram do acusado, pois
costuma agir da forma como descrito pela vítima. Em seguida,
diligenciaram até a residência do réu, onde o encontraram em seu
quarto fazendo o uso do celular subtraído. Por fim, após conduzirem
o acusado até a delegacia, a vítima reconheceu o celular como sendo
de sua propriedade, bem como reconheceu o acusado como sendo o
autor do furto (fls. 7-8 e depoimento audiovisual).
A
testemunha
Luzia
Sanches
Moreno,
genitora do acusado, em juízo, afirmou que a polícia chegou em sua
casa procurando por seu filho, sendo que, apenas autorizou a
entrada. No entanto, não viu o seu filho com o celular (depoimento
audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501717-88.2019.8.26.0201 -Voto no 49.894
4
De saída, ao contrário do que afirma a
defesa, há prova suficiente para garantir a certeza necessária à
condenação.
Não parece razoável que a vítima fosse
incriminar inocente, escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o grave
delito, sem qualquer razão pessoal para o ato. Assim, se o réu não
era conhecido e se não havia qualquer fundamento para que fosse
falsamente acusado, não se atina para o motivo que a levasse a agir
nesse sentido. Ademais disso, como é cediço, nesse tipo de delito, a
palavra da vítima assume papel de indiscutível importância,
mormente quando sem interesse em prejudicar o réu. Aliás, a vítima
deve ser merecedora de total credibilidade, pois não há evidência de
que fosse pessoa de comportamento mendaz e não merecesse fé por
essa situação. Saliente-se que a vítima, salvo hipóteses excepcionais,
não mente para prejudicar um desconhecido. Anote-se que fatos
vividos recentemente, seguidos de identificação em breve intervalo de
tempo, podem trazer preciosas contribuições à verdade pesquisada.
De outro lado, não se pode duvidar, de
antemão, da veracidade dos testemunhos policiais. Como quaisquer
outras pessoas, podem prestar prova válida, dependendo do conteúdo
de suas alegações. Depois, seria absurdo que, somente pela função
exercida, de encarregados de manutenção da segurança pública,
pudesse ser tomados por suspeitos daquilo que declaram. Inverter-se-
ia a presunção de legalidade dos atos desses agentes públicos.
Portanto, não demonstrada qualquer razão para suspeita de conduta
censurável dos policiais e nenhuma foi provada pelo réu é de se
admitir seus testemunhos como verdadeiros.
Com efeito, correta a acolhida da pretensão
punitiva nos moldes da sentença.
O cálculo da pena merece pequeno reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501717-88.2019.8.26.0201 -Voto no 49.894
5
Observe-se que o recorrente conta três
condenações
definitivas:
Processos
nos
001709-59.2017.8.26,
0002870-07.2017.8.26.0201
e
0003203-56.2017.8.26.0201
(fls.
145-149), todas por fatos ocorridos em data anterior ao tratado
nestes autos. A primeira, com trânsito em julgado posterior,
comprova o mau antecedente e foi corretamente utilizado pelo
magistrado para aumentar a base em 1/6, somando 1 ano e 2 meses
de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria da pena, o
juízo, observando que o réu é multirreincidente em crimes
patrimoniais e considerando a atenuante prevista no artigo 65, inciso
I do Código Penal, agravou a pena em 1/8, fixando-a em 1 ano, 3
meses e 22 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.
Entretanto,
era
de
se
compensar
a
multireincidência em crimes patrimoniais (roubo e furto Processos
nos 0002870-07.8.26.0201 e 0003203-56.2017.8.26.0201), com a
menoridade, restando definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Por
derradeiro,
tocante
ao
regime
de
cumprimento, tendo servido a reincidência de obstáculo a outros
benefícios substituição por restritiva de direitos não pode impedir,
a um só tempo, também o deferimento do semiaberto. Veja-se, pois,
que o estabelecimento do regime inicial de execução compõe a
resposta penal ao crime praticado, devendo ser tanto mais rigorosa,
quanto mais severa a ofensa ao bem jurídico tutelado, ou mais
reprovável a conduta do agente. Sem a observância dessa
proporcionalidade, a pena deixa de reafirmar o direito violado e passa
a ser mera vingança pública contra o crime, o que de muito deixou de
ser a finalidade do sistema jurídico-penal.
Ademais,
o
princípio
constitucional
de
individualização da pena deve sempre ser observado, sendo que a
interpretação literal da norma penal, nesses casos, não é a mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501717-88.2019.8.26.0201 -Voto no 49.894
6
adequada. Não se podem equiparar situações como a verificada
nestes autos com delitos de consequências bem mais graves, onde a
segregação social se faz necessária.
Entretanto, preso desde o flagrante, ocorrido
em 3.9.2019, salvo incidente de execução, já cumpriu a pena ora
atenuada, devendo, nessa circunstância, ser posto em liberdade,
julgando-se extinta a pena pelo cumprimento.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
ao apelo, para reduzir a pena a um (1) anos e dois (2) meses de
reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de dez (10) dias-
multa, no piso, extinguindo-se a punibilidade pelo cumprimento da
prisão processual. Expeça-se o alvará de soltura, oficiando-se com
urgência.
Figueiredo Gonçalves
relator